Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-76.2018.8.11.0050
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000921-76.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), LUIZ WIEHL - CPF: 407.702.579-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou oralmente pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ANGIOPLASTIA CORONARIANA) – INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE E PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DESCABIMENTO – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOSS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento de serviços de saúde, notadamente cirurgia, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a providenciar vaga em unidade hospitalar pública, provida de UTI e atendimento especializado para submissão do paciente a Angioplastia Coronariana, bem como o transporte do requerente em veículo apropriado (UTI Móvel) segundo prescrição médica, na rede pública ou privada, conforme a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, solidariamente, a providenciar vaga em unidade hospitalar pública, provida de UTI e atendimento especializado para submissão do paciente a Angioplastia Coronariana, bem como o transporte do requerente em veículo apropriado (UTI Móvel) segundo prescrição médica, na rede pública ou privada.

O descumprimento acarretará em aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O Município, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do procedimento do promovente em razão da divisão de responsabilidade e competências entre os entes federados de modo a atender a universalização do atendimento. Argumentou que aos Municípios, no exercício de uma competência que é apenas residual, cabe disciplinar as questões restritas às suas peculiaridades.

Sustentou ausência de responsabilidade porque se trata de tratamento cirúrgico de alto custo e alta complexidade.

Requereu o provimento do recurso para que os custos do procedimento sejam suportados integralmente pelo Estado de Mato Grosso, com apoio suplementar do Município de Campo Novo do Parecis-MT, dentro das possibilidades deste.

Houve apresentação de contrarrazões.

Intimado, não houve manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretende a parte autora que as promovidas (Estado de Mato Grosso e Município Recorrente) sejam compelidas
a providenciar vaga em unidade hospitalar pública, provida de UTI e atendimento especializado para submissão do paciente a Angioplastia Coronariana, bem como o transporte do requerente em veículo apropriado (UTI Móvel) segundo prescrição médica, cuja sentença fora de procedência
.

Com a inicial, foram juntados documentos médicos (exames, relatórios, laudo) que atestam a necessidade do procedimento em caráter de urgência devido ao risco iminente à vida.

Importante registrar que apenas o Município recorreu visando ao reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso e que a sua responsabilidade é apenas suplementar, nos limites da sua possibilidade financeira.

Em que pesem os termos do recurso inominado, destaco que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento de serviços de saúde, como a cirurgia, constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020